Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
I - CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de Apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a norma distrital anterior à Lei Complementar no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e se há necessidade de observância dos princípios da anterioridade anual e/ou nonagesimal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância da anterioridade nonagesimal (artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal), configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
IV - DISPOSITIVO
6. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.546/2015; Lei Complementar no 190/2022, artigo 3o; CF, artigo 150, inciso III, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.